Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal que rejeitou exceção de pré-executividade em procedimento de cumprimento de sentença e deferiu pedido de penhora de ativos financeiros do devedor por meio do Sisbajud. Nas razões recursais, o agravante pretende discutir o acerto e justiça da sentença transitada em julgado e que fixou as bases dos honorários de sucumbência. Lado outro, apresenta argumentos pelos quais entende errada a penhora na forma determinada. Ante eventual impossibilidade de discussão da matéria superada pela coisa julgada e a existência de instrumento específico no ordenamento processual para a parte se insurgir contra penhora que reputa incorreta, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403